Tribunal: TJMT
Processo: 1002865-11.2025.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002865-11.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAMARA ALVES PINHEIRO - CPF: 028.420.031-01 (RECORRENTE), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração contra acórdão que, reformando a sentença, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de supostas ligações de telemarketing abusivas. A parte embargante alega omissão na análise de provas que, segundo sustenta, já constavam nos autos e comprovariam a origem e a abusividade das chamadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a alegação de que o órgão julgador não valorou adequadamente o conjunto probatório (gravações de áudio, prints e outros documentos) configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração ou se representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando à rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão no julgado, uma vez que o acórdão analisou o conjunto probatório e fundamentou expressamente a sua conclusão de que as provas eram insuficientes para demonstrar o ato ilícito, exercendo o livre convencimento motivado.

4.
A discordância da parte com a conclusão do julgador sobre a força probante dos elementos dos autos não é vício de omissão, mas sim inconformismo com a decisão desfavorável, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, cuja finalidade não é a de promover um novo julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A alegação de valoração probatória supostamente equivocada não configura omissão sanável por embargos de declaração, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, que busca a indevida rediscussão da matéria. 2. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada prova ou argumento da parte quando a fundamentação adotada for suficiente para a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC,
arts
. 435 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1002865-11.2025.8.11.0037

Embargante
: TAMARA ALVES PINHEIRO

Embargado
: CLARO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

TAMARA ALVES PINHEIRO opôs Embargos de Declaração (ID 332420354/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 330992390/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois: a) não analisou as gravações de áudio que comprovam que as ligações de múltiplos números eram da Claro; b) ignorou as provas do descumprimento da tutela de urgência; c) afirmou equivocadamente a ausência de comprovação do cadastro no portal "Não Me Perturbe", prova esta que consta nos autos; d) não considerou a reclamação prévia realizada no site Reclame Aqui.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

No caso em análise, não há que se falar em omissão.

O acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório, inclusive os documentos do ID/PJe2 319971887, e concluiu, de forma fundamentada, que não havia evidência suficiente para vincular a totalidade das ligações recebidas pela consumidora à empresa embargada.

A decisão foi clara ao expor seu raciocínio:

“Analisando detidamente os autos, verifico que não há evidência suficiente de que todas as ligações listadas no ID/PJe2 319971887 foram originadas pela parte reclamada Claro S.A. Das inúmeras ligações arroladas nos prints apresentados pela parte autora, apenas duas têm identificação clara como sendo provenientes da empresa reclamada (0303 7201234), não ultrapassando o limite de 15 ligações mensais previsto no
Códido
de Conduta de Telemarketing.”

O fato de o Colegiado não ter atribuído às gravações de áudio e aos demais documentos a força probante pretendida pela embargante não caracteriza omissão, mas sim o exercício do livre convencimento motivado. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

A embargante alega omissão quanto à análise de provas. Contudo, o acórdão foi claro ao fundamentar que, do conjunto probatório apresentado até então, não era possível concluir pela abusividade da conduta da ré. A discordância da parte com a valoração da prova feita por este Colegiado não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Esclarecimento adicional.

Como já apontado, a decisão embargada não apresenta omissão ou qualquer outro vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Em respeito ao princípio da informação, deixo consignado que, diante da preclusão, é impossível a análise do documento juntado com os Embargos de Declaração, já que não se trata de documentos novos, nos termos do artigo 435 do CPC.

Quanto à alegada omissão sobre o descumprimento da tutela de urgência, a análise das provas também não permite concluir, com a certeza necessária, que as ligações ocorreram após a efetiva ciência da parte embargada sobre a decisão liminar. Para a configuração do descumprimento, é imprescindível a prova de que o contato telefônico foi realizado após a intimação da ordem judicial, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos, razão pela qual, também neste ponto, não há omissão a ser sanada.

Ademais, o acórdão embargado analisou as provas que foram devidamente produzidas e juntadas aos autos até o momento de sua prolação, concluindo que estas eram insuficientes para comprovar o direito alegado. A tentativa de reforçar o conjunto probatório em sede de embargos declaratórios é incabível, por se tratar de inovação recursal.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026